Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719074-63.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, ATHOS VIEIRA DINIZ APELADO: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo assistente de acusação, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, e pelo acusado ATHOS VIEIRA DINIZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu ALAN VIEIRA DINIZ e condenou o acusado ATHOS por incursão no art. 129, caput, do CP e no art. 129, § 6o, do CP, por duas vezes, em concurso material, à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução (ID: 50366757). Em suas razões (ID: 50889694), o assistente de acusação, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, requer a condenação do acusado ATHOS pelo crime de ameaça. Alega que o réu o ameaçou, bem como destruiu objetos de ERIC e passou a procurar esse pela cidade a fim de matá-lo. Aduz que a vítima foi para a delegacia, mas ATHOS foi até o local e agrediu ERIC diante dos policiais, bem como ameaçou a vítima diante de todos que estavam presentes. Alega que ATHOS o ameaçou diretamente por meio de duas ligações telefônicas e que a testemunha THIAGO presenciou o crime. Por sua vez, a defesa do acusado ATHOS VIEIRA DINIZ peticionou nos autos ponderando quanto à superveniência de falta de interesse recursal das partes apelantes, pois considera que a sentença combatida não deve subsistir ante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0722025-88.2023.8.07.0001, provido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, no qual foi restabelecida a suspensão condicional do processo (ID: 50979962). O MINISTÉRIO PÚBLICO atuante na 1a Instância oficia nos autos pela prejudicialidade dos recursos ante a perda superveniente do objeto (ID: 52235573). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da manifestação n. 341/2023, ratifica, na íntegra, a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, para que os recursos sejam julgados prejudicados (ID: 52289935). É o relato no necessário. DECIDO. Antes de adentrar na questão de fundo, ressalto que o recurso em sentido estrito interposto sob o n. 0722025-88.2023.8.07.0001, na lavra desta relatoria, julgou, no dia 3 de agosto de 2023, a irresignação do acusado ATHOS VIEIRA DINIZ contra a decisão do Magistrado da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que havia revogado o benefício da suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89, parágrafo 3o, da Lei n. 9.099/95, e determinado o prosseguimento do feito (ID: 50366738). Conforme ressaltei no voto condutor do recurso em sentido estrito, no dia 15 de junho de 2021, o Ministério Público ofereceu proposta de concessão do benefício da suspensão do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o que foi aceito pela defesa de ATHOS e homologado pela Magistrada (ID: 50366711). Posteriormente, o assistente de acusação juntou aos autos notícia de cometimento de novos crimes pelo recorrente durante o período de prova (ID: 50366728), e o MM. Juiz de Direito Substituto da 5a Vara Criminal de Brasília/DF acolheu o pedido ministerial revogando a suspensão condicional do processo concedida a ATHOS VIEIRA DINIZ, com esteio no art. 89, parágrafo 3o, da Lei n. 9.099/95, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito. Consoante o acórdão n. 1736330, a 3a Turma Criminal decidiu, de forma unânime, restabelecer o benefício que havia sido concedido ao acusado ATHOS. Confira-se a emenda do julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Revoga-se a suspensão condicional do processo se o beneficiário é processado por novo crime durante o período de prova, nos termos do art. 89, § 3o, da Lei 9.099/1995. Todavia, comprovou-se, nos autos, que não houve novo processo, permanecendo inalterado o status quo existente quando da concessão do benefício ao recorrente. 2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a suspensão condicional do processo. Acórdão 1736330, 07220258820238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão supracitado transitou em julgado no dia 20 de setembro de 2023 para a defesa de ATHOS, e no dia 18 de setembro de 2023 para o MINISTÉRIO PÚBLICO, consoante certidão de ID: 51733607 dos autos. Paralelamente, a despeito da interposição do recurso em sentido estrito, o feito relativo à ação penal seguiu sob os efeitos da revogação do benefício. Sobreveio, então, a sentença condenatória do acusado ATHOS VIEIRA, proferida no dia 22 de junho de 2023 (ID: 50366757), sentença essa objeto das apelações interpostas. Ou seja, a sentença condenatória é consequência de um ato jurídico que foi reformado e que não mais deve produzir qualquer efeito. Diante do restabelecimento da suspensão condicional do processo em benefício de ATHOS, é certo que o prosseguimento do feito, a consequente prolação da sentença e os recursos de apelação interpostos não devem subsistir, porquanto todos os atos foram praticados sob o abrigo da revogação da suspensão do processo, decisão que não subsiste. É dizer, a decisão que revogou o benefício ao acusado ATHOS e determinou o prosseguimento do feito foi reformada, de modo que prevalece a suspensão condicional do processo, bem assim as condições impostas ao acusado, nos mesmos moldes em que foram concedidas. Como bem ressaltado pelo membro do MINISTÉRIO PÚBLICO, para além de ausência de interesse, cuida-se de potencial inexistência de objeto do recurso, pois, conforme narrou o Parquet em sua manifestação (ID: 52235573), o acusado solicitou a extinção da punibilidade por cumprimento do sursis, pedido que aguarda decisão. Para mais, quanto ao recurso de apelação do assistente de acusação, uma vez restabelecido o benefício concedido a ATHOS em junho de 2021, e sendo a extensão da condenação a única irresignação de ERIC, não há razão para o prosseguimento do julgamento da apelação. Dito de outro modo, a vítima não apelou quanto à absolvição do corréu ALAN, mas insurgiu-se apenas quanto à absolvição de ATHOS em relação ao crime de ameaça - art. 147 do Código Penal. Diante disso, considerando-se o acórdão proferido nos autos n. 0722025-88.2023.8.07.0001 julgado pela 3a Turma deste Tribunal, deve-se considerar prejudicados os recursos de apelação interpostos, ante a necessidade de que todos os atos posteriores à decisão reformada sejam invalidados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADAS as apelações do assistente de acusação, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, e do acusado ATHOS VIEIRA DINIZ, nos termos do art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador